Tribunal: TJMT
Processo: 1003137-68.2022.8.11.0050
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003137-68.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS JOSE DE CARVALHO - CPF: 879.146.549-49 (RECORRENTE), HEBER CARVALHO PRESSUTO - CPF: 071.315.459-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRIDO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1003137-68.2022.8.11.0050

Recurso Cível Inominado n.º 1003137-68.2022.8.11.0050

Recorrente:
Município de Campo Novo do Parecis-MT

Recorridos:

Marcos José de Carvalho e Banco C6 S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
BOLETO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM – PAGAMENTO EM BANCO NÃO CONVENIADO COM O ENTE MUNICIPAL –

INCONSISTÊNCIA NO SISTEMA DO BANCO

QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA PELO CONTRIBUINTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o autor recorrido efetuou o pagamento da fatura impugnada, mas não houve a identificação do pagamento pelo ente recorrente, o erro ocasionado pelo município e pela instituição financeira não pode ser imputado ao consumidor contribuinte, o que configura falha na prestação dos serviços.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003137-68.2022.8.11.0050

Recurso Cível Inominado n.º 1003137-68.2022.8.11.0050

Recorrente:
Município de Campo Novo do Parecis-MT

Recorridos:

Marcos José de Carvalho e Banco C6 S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Município de Campo Novo do Parecis-MT.

Ação:
de Repetição de Indébito com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Novo do Parecis-MT.

Sentença
(Id.
195739897
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando o recorrente e o
Banco C6 S.A.
, solidariamente, ao pagamento de R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento, e correção monetária pelo INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça);
e
ao pagamento na importância de R$

2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir da data da sentença (súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Recurso Cível Inominado
(Id.

195740150
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Afirma, em síntese, que não houve o pagamento dos débitos discutidos nos autos.

Contrarrazões (Id.
195740152
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003137-68.2022.8.11.0050

Recurso Cível Inominado n.º 1003137-68.2022.8.11.0050

Recorrente:
Município de Campo Novo do Parecis-MT

Recorridos:

Marcos José de Carvalho e Banco C6 S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito com Indenização por Danos Morais proposta por
Marcos José de Carvalho
em face de Município de Campo Novo do Parecis-MT e
Banco C6 S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o autor recorrido alega, em síntese,
que teria realizado o pagamento do boleto de documento de arrecadação municipal- DAM, no valor de R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais), por meio do
Banco C6 S.A.
, contudo, assevera que o pagamento não foi compensado, razão pela qual busca pela restituição do valor pago e indenização por danos morais.

Em contraponto, em suas razões, o recorrente afirma, em síntese, que possui bancos específicos credenciados para pagamento, e que o recorrido foi orientado que os pagamentos deveriam ser realizados juntamente aos bancos conveniados.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o recorrido comprovou suas alegações mediante a juntada de documentos de comprovação: acordo – id. 105223511; DAM e comprovantes de pagamentos, no valor R$ 605,30 (seiscentos e cinco reais e trinta centavos) - id. 105223517, 105223519; e conversas via WhatsApp – id. 105223524, 105223525, 105223527, 105223529, 105223530. Além disso, o Banco C6, alega que o valor recebido pelo autor foi repassado para o ente recorrente.

Assim,
conclui-se que o autor recorrido efetuou o pagamento da fatura em questão, mas não houve a baixa do pagamento, configurando erro ocasionado pela instituição financeira, o que não pode ser imputado ao consumidor.

Ademais, a não identificação do pagamento pelo ente recorrente, quando comprovado o pagamento, configura falha na prestação dos serviços da instituição bancária que recebeu o pagamento quando, mesmo diante da ausência de convênio que autorize o recebimento
de boleto referente a documento de arrecadação municipal
.

Portanto,
a não identificação do pagamento pela instituição financeira
não pode ser atribuída ao consumidor para fins de inadimplemento, tendo em vista que quitou a fatura no valor integral, comprovando, dessa forma, a falha na prestação do serviço.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –
CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO DA FATURA COM A UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSO NO DOCUMENTO ENVIADO PELO CREDOR NO E-MAIL DA AUTORA – DÉBITO QUITADO NO DIA DO VENCIMENTO – CÓDIGO DE BARRAS INCORRETO, IMPOSSIBILITANDO O RECEBIMENTO DO PAGAMENTO – ERRO OCASIONADO PELA EMISSORA DO BOLETO, QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC).Diante do conjunto probatório, verifica-se que a autora efetuou o pagamento do valor integral da fatura de cartão de crédito, conforme boleto enviado em seu e-mail pelo credor, mas em razão de falha no código de barras, não foi possível a identificação do pagamento, o erro ocasionado pela emissora do documento não pode ser imputado à consumidora, o que configura a falha na prestação dos serviços do requerido/apelado
. Demonstrada a falha do banco e os transtornos dela decorrentes, bem como a inscrição indevida do nome da autora no rol de maus pagadores, configura-se o dever de indenizar. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC/15, o que, no caso, não restou comprovado.-(TJ-MT 10092080420208110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021).”

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. DESCONTOS NÃO RESSARCIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESTITUIR EM DOBRO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. RECURSO DOS DEMANDANTES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando ser incontroverso que a cobrança foi indevida, impõe-se a devolução, em dobro, das parcelas descontadas no cartão de crédito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. Destarte, restando comprovado no feito a ocorrência de descontos periódicos indevidos em valores na importância superior a R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), é evidente os prejuízos sofridos, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa das empresas reclamadas na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral. 3. Quando a conduta do fornecedor de serviços é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que os consumidores sejam submetidos a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do Recorrido. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que adequa-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos. 5. Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e não provido. (N.U 1027796-65.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022).”

Entretanto, embora caracterizada a falha na prestação de serviço da instituição bancária, o ente recorrente comprovou, por meio da informação expressa no próprio boleto emitido pelo contribuinte,
que possui bancos específicos credenciados para o recebimento do boleto em questão.

Portanto, no caso em tela, cabia ao recorrido ter agido com cautela e observar os bancos conveniados com o município para o recebimento do boleto de arrecadação municipal, assim,
não
há que se falar em indenização por danos morais. Ademais, a insurgência administrativa e o ingresso da presente demanda não alcança extensão suficiente à espécie pleiteada, de modo que a restituição do valor pago é capaz de restabelecer o status quo ante.

É nesse sentido o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PACOTE DE SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO – NÃO SANADO E/OU A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR – ART.49 DO CDC – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL
– RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO
–
ausência de reiteradas tentativas administrativas para resolução
S
ENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
A cobrança indevida de valores não é suficiente para ensejar indenização por dano moral ao consumidor.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Número Único:
103293269.2022.8.11.0002
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023”.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
parcial provimento para reformar a sentença de origem para julgar improcedente o pedido de dano moral, mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorárias advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024